Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-16.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FRAUDE MEDIANTE ANÚNCIO VEICULADO NA OLX – Veículo anunciado por terceiros em sítio eletrônico de propriedade da ré – Autores que efetuaram o pagamento integral do preço, não mais conseguindo contato com os vendedores – Ausência de responsabilidade do prestador de serviços, que apenas disponibiliza sua plataforma digital para veiculação de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FRAUDE MEDIANTE ANÚNCIO VEICULADO NA OLX – Veículo anunciado por terceiros em sítio eletrônico de propriedade da ré – Autores que efetuaram o pagamento integral do preço, não mais conseguindo contato com os vendedores – Ausência de responsabilidade do prestador de serviços, que apenas disponibiliza sua plataforma digital para veiculação de anúncios – Ademais, conduta descuidada dos autores, que deixaram de adotar cautelas mínimas durante as tratativas, culminando com a transferência integral do valor acordado antes mesmo do recebimento do bem – RECURSO IMPROVido, com observação.